Tribunal: TJMT
Processo: 0002380-86.2014.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002380-86.2014.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Honorários Advocatícios, Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[P. H. D. V. - CPF: 062.257.891-03 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. G. D. V. - CPF: 062.257.791-32 (EMBARGANTE), DELMA MARTINS VIEIRA - CPF: 026.588.081-51 (EMBARGANTE), RENATO DUTRA DE FREITAS - CPF: 708.104.781-53 (EMBARGADO), DELMA MARTINS VIEIRA - CPF: 026.588.081-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – CARÁTER INTEGRATIVO SEM EFEITO INFRINGENTE – JULGADO MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOSS INFRINGENTES.

Os embargos devem ser acolhidos para suprir a omissão na fundamentação do julgado, sem, contudo, aplicar-lhe o efeito infringente e alterar sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0002380-86.2014.8.11.0013

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: RENATO DUTRA DE FREITAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para suprir omissão no acordão proferido por esta relatora.

Argumenta que o Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 487, IV, CPC e determinou a expedição de certidão de dívida em favor do exequente. Ocorre que, o procedimento do artigo 921 prevê a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Após esse prazo, não localizando bens penhoráveis, o Juízo determinará o arquivamento do processo, começando, a partir de então, a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Fundamenta que caberia ao Juízo manifestar expressamente sobre o procedimento acima, determinando o arquivamento do feito até se verificar a eventual prescrição das parcelas ou até que surjam bens penhoráveis, permitindo o prosseguimento da execução civil. Há possibilidade de suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e sobre isso se omitiu este Tribunal de pronunciar-se.

Por fim, requer seja dado efeito infringente aos presentes aclaratórios para a modificação do r. acórdão, e não sendo dado efeito infringente, seja conhecido e acolhido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, sanando-se a omissão existente, por estar demonstrada a omissão quanto ao artigo 921, parágrafos 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.

Interposto Recurso Especial, os autos retornaram para reapreciação dos embargos de declaração, dada a conclusão “
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/15, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”.

O recurso interposto é de interesse da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, de modo que determino a retificação da autuação para assim constar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para suprir omissão no acordão proferido por esta relatora.

A embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, argumenta que o procedimento do artigo 921 prevê a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Após esse prazo, não localizando bens penhoráveis, o Juízo determinará o arquivamento do processo, começando, a partir de então, a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Fundamenta que caberia ao Juízo manifestar expressamente sobre o procedimento acima, determinando o arquivamento do feito até se verificar a eventual prescrição das parcelas ou até que surjam bens penhoráveis, permitindo o prosseguimento da execução civil. Há possibilidade de suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e sobre isso se omitiu este Tribunal de pronunciar-se.

Assim, vejamos.

Em 10.01.2017 ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso deu início ao cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência arbitrados no valor de R$ 500,00 em favor da FUNADEP, em 01.02.2017 (id. 91226460).

Requereu “a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento – art. 513, §2o, II, parte final, CPC/15 – para que
promova o pagamento dos honorários executados no prazo de 15 dias
, sob pena de penhora de dinheiro ou bens suficientes a satisfação do débito”.

Procedida a tentativa de penhora online, restou inexitosa e determinada a indicação de bens à penhora. A Defensoria diz que não conhece bens do executado e pede pelo procedimento do artigo 921 e parágrafos do CPC (07.6.2017).

Dispõe o artigo 921, inciso III: “
Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

No parágrafo primeiro
: “§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

O Juízo suspende o processo pelo prazo de um ano (13.7.2017). Primeira suspensão, conforme CPC, suspende-se o processo uma única vez. Em 20.8.2018, decorrido o prazo de suspensão determinou a manifestação da parte.

A embargante manifesta que seja observado os parágrafos 2o e 4o do artigo 921 do CPC:

“§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz
ordenará o arquivamento dos autos
”.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez
, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”.

Assim, o pedido foi deferido consoante a previsão do CPC, e se determinou a suspensão por mais um ano.
O processo ficou arquivado, isso em 10.10.2018.

Dos autos, o processo foi desarquivado apenas em
12.02.2021 (três anos),
ou seja, permaneceu paralisado por mais de um ano. E, intimada a embargante, requereu novamente o arquivamento dos autos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 921 do CPC, que já havia sido efetivado, bem como afirma que desconhece bens penhoráveis.

A possibilidade de suspensão e arquivamento do feito existe, e foi concretizada, de modo que não se verifica violação a dispositivo do CPC, considerando-se ainda que, com o decorrer do tempo, pode-se até aventar possível ocorrência da prescrição.

Até porque, menciona a embargante que os autos devem ficar arquivados até a
prescrição das parcelas, ou até que surjam bens penhoráveis
, no entanto, a execução se refere aos honorários arbitrados.

Desse modo, esclarecido os fundamentos do acórdão proferido para efeito integrativo, pois ainda que possível a suspensão do feito na ausência de bens penhoráveis, a suspensão e o arquivamento do feito foram procedidos, nos termos do CPC, ultrapassando inclusive o prazo legal, e até o momento inexiste informação acerca de bens em nome do devedor.

Do acórdão, constou:

“Expedida a citação, o executado não foi encontrado. Requerida a penhora de valores existentes em instituições financeiras. Não encontrado valores, a exequente requereu o procedimento do artigo 921 do CPC. Em 13.07.2017 determinou suspensão do processo pelo prazo de um ano (id. 91226460). Em 20/08/2018 foi certificado o decurso do prazo de um ano de suspensão dos autos e determinada a intimação da parte para manifestação (id. 91226460). A parte exequente requereu a observância dos parágrafos 2o e 4o do artigo 921 do CPC. Atendido o pedido, determinou a suspensão pelo prazo de um ano. Decorrido o prazo de um ano, intimada a parte para se manifestar. Manifesta pelo arquivamento dos autos. Sobrevem a sentença de extinção sem resolução do mérito. O apelante sustenta que o procedimento do artigo 921 prevê a suspensão do processo pelo prazo de um ano; após esse prazo, não localizando bens penhoráveis, o Juízo determinará o arquivamento do processo, começando, a partir de então, a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Dessa forma, caberia ao Juízo manifestar expressamente sobre o procedimento acima, determinando o arquivamento do feito até se verificar a eventual prescrição das parcelas ou até que surjam bens penhoráveis, permitindo o prosseguimento da execução civil. Não obstante tal argumento, verifica-se que o feito foi suspenso por duas vezes, pelo período de um ano, não podendo permanecer suspenso
ad eternum
por esse período, uma vez que cumprido a disposição do artigo 921 do CPC. Agora pretende o apelante que se suspenda novamente por mais um ano com arquivamento, o que torna inviável. Já que, não há localização do executado, tampouco bens penhoráveis.

Ademais, dispõe o artigo 921 e seus parágrafos:

“Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”.

Assim, suspenso o processo por duas vezes, não há que se falar em arquivamento novamente. Portanto, correta a sentença. A jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário
”. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com relação a expedição de certidão da dívida ativa, alega que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça.

Ocorre que, a pretensão é de interesse da própria Defensoria Pública e foi determinada a expedição da certidão de dívida ativa em seu favor.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. É como voto”.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Assim, a omissão apontada acerca da possibilidade de arquivamento do feito, resta suprimida de acordo com os fundamentos acima.

Contudo, não impõe a alteração do julgado.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Ante o exposto, acolho a omissão apontada acerca dos fundamentos do acórdão para efeito apenas integrativo, sem, contudo, aplicar efeito infringente, por não serem suficientes a alterar o julgado proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023